Tribunal: TJSP
Processo: 1026324-75.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Sentença que rejeitou as contas apresentadas pela instituição financeira. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. Contas indevidamente prestadas pela instituição financeira. Despesas não demonstradas. Omissão quanto ao leilão. Decisão preservada.

Recurso desprovido.